Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704895-55.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: GABRIELLA LOPES LUSTOSA, MARIANA LOPES LUSTOSA, ESPÓLIO DE GILBERTO LUSTOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – SICCOB EXECUTIVO em face da sentença (ID 48615827) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor do Espólio de Gilberto Lustosa da Silva, Gabriella Lopes Lustosa e Mariana Lopes Lustosa, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 924, V, do CPC/15. Verificou-se que o advogado subscritor da presente Apelação, interposta pela parte Autora (ID 48615830), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 49297711), o prazo legal decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 50068943). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator